Tribunal: TJDFT
Processo: 0727022-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0727022-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIANA AUGUSTO DUARTE PACIENTE: LUCIANO MARINHO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de LUCIANO MARINHO DA SILVA, nos autos no 0006425-67.2020.8.07.0003, em que se alega constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e em face de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Verificando-se a deficiente instrução do writ, foi concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que se providenciasse a sua correta instrução, com a juntada do ato coator e cópia do auto de prisão em flagrante ou da denúncia, sob pena de não admissão (ID 28483352). Todavia, a impetrante colacionou tão somente cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, consoante se verifica nos ID’s 28531937 e 28531938. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o writ não foi instruído de maneira suficiente, pois deixou de coligir cópia do auto de prisão em flagrante ou da exordial acusatória. Tal circunstância inviabiliza a análise do pedido por ausência do mínimo de instrução documental, uma vez que, não obstante haja a informação de que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, por duas vezes, restou inviável conhecer a dinâmica delitiva, ou seja, não foi possível compreender em que contexto os delitos foram praticados, porquanto, além das alegações da impetrante, nada há sobre os fatos nos documentos colacionados aos autos, o que impossibilita o exame das alegações constantes do habeas corpus e, por conseguinte, o deslinde do objeto da impetração. É cediço que constitui ônus da impetrante providenciar a adequada instrução do processo com a apresentação dos documentos necessários ao exame do alegado constrangimento ilegal ao paciente. Com efeito, sem tais elementos não há como se aferir a ocorrência da ilegalidade sustentada. A hipótese, pois, é de indeferimento liminar do habeas corpus, sob pena de o julgamento da questão de fundo se basear em meras conjecturas, e não em elementos seguros acerca do que efetivamente ocorreu no dia dos fatos que ensejou a morte de duas pessoas, bem como sobre a participação do paciente na empreitada criminosa. Nesse sentido, são os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça: HABEAS CORPUS No 416.586 - RS (2017/0237515-2) RELATOR:MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR IMPETRANTE:RUTH LONGARAY DA SILVEIRA ADVOGADO:RUTH LONGARAY DA SILVEIRA - RS101094 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PACIENTE: PAULO CASTELAR ALFLEN EMENTA HABEAS CORPUS. COMPLETA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS PRÉ-CONSTITUÍDOS. Writ indeferido liminarmente. DECISÃO É evidente a falta de instrução do pedido apresentado pela advogada Ruth Longaray da Silveira em nome de Paulo Castelar Alflen, porquanto a inicial veio desacompanhada de documentos. Tal deficiência prejudica a compreensão exata do caso, inviabilizando, assim, o exame do apontado constrangimento ilegal. Ora, o habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova préconstituída das alegações. Cabe ao impetrante, em especial, quando se tratar de advogado, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ. Por tais razões, indefiro liminarmente o pedido de habeas corpus nos termos do art. 210 do RISTJ. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2017. Ministro Sebastião Reis Júnior (Grifo nosso); HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE EMENDA DA INICIAL - NÃO ATENDIMENTO NA ÍNTEGRA - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO - DESPROVIMENTO. 1. Correta a decisão do Relator que, diante do não atendimento, na íntegra, da decisão de emenda da inicial, indefere a peça propedêutica e extingue a ação de habeas corpus, considerando que, sem a juntada da decisão do juízo que configura o próprio ato coator, impossível esquadrinhar suficientemente a matéria para, em consequência, permitir a correta e segura entrega da prestação jurisdicional. 2. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1222235, 07254888020198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no PJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Deste modo, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, não se admite o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator